Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-49.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Revelia. Hipótese em que os réus, regularmente citados, não apresentaram resposta no prazo legal. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora que não poderá importar automaticamente no acolhimento do pedido inicial. Inexistência de prova mínima da quitação do contrato que respaldou a inclusão do nome da autora no

Ementa:

CESSÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Revelia. Hipótese em que os réus, regularmente citados, não apresentaram resposta no prazo legal. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora que não poderá importar automaticamente no acolhimento do pedido inicial. Inexistência de prova mínima da quitação do contrato que respaldou a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Apuração de que o recibo anexado à petição inicial é relativo a contrato diverso firmado com o Itaú Unibanco S/A e não com a cedente de crédito Caixa Econômica Federal ou com o fundo de investimento. Reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva ad causam do Itaú Unibanco S/A. Circunstância de que não se desincumbiu a autora de comprovar fato constitutivo do seu direito. Consideração de que o fundo de investimento comprovou a existência da relação jurídica entre a autora e a instituição financeira que lhe cedeu o crédito (Caixa Econômica Federal). Apuração da existência de precedente e regular negativação realizada pela cedente Caixa Econômica Federal. Entendimento de que a regular restrição cadastral, por configurar exercício regular de direito, não gera danos morais indenizáveis. Caso em que a autora foi regularmente notificada acerca da cessão de crédito pelo órgão de proteção ao crédito. Descabimento da postulação de declaração da inexigibilidade do débito e de condenação do fundo de investimento ao pagamento de indenização por danos morais. Pedido inicial julgado improcedente em relação ao fundo de investimento. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, no que tange ao banco. Sentença reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.